Tribunal: TJMT
Processo: 1013928-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013928-86.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), NILCO CONTINI - CPF: 282.850.009-82 (AUTOR), INIR CONTINI - CPF: 998.451.809-49 (AUTOR), EVERALDO CONTINI - CPF: 947.016.521-72 (AUTOR), IORLECIA SILVA COSTA CONTINI - CPF: 972.726.631-20 (AUTOR), GILNEI CONTINI - CPF: 820.124.581-49 (AUTOR), MARIA APARECIDA SILVA CONTINI - CPF: 009.876.671-65 (AUTOR), GILSON CONTINI - CPF: 866.008.939-15 (AUTOR), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (REU), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACORDO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – RECONHECIMENTO DE ACORDO ENVOLVENDO AS PARTES DE COMPRA E VENDA PELO JUÍZO “A QUO” – HOMOLOGAÇÃO, SEM RECONHECIMENTO DO USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO A RESPEITO - PEDIDO IMPROCEDENTE.

Segundo a doutrina, seguida pela jurisprudência são “Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente ; c) que 'não tenha havido controvérsia' sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial ' (§ 2o)."(José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V - Arts. 476 a 565, 11a ed., Ed. Forense, págs. 148/149).”.

Assim, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, no caso acordo, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da exegese.

Além disso, há expressa previsão no acordo de transação, mediante pagamento pelos autores a vista, para que o réu transferisse o título e reconhecesse a posse dos autores, o que não se admite para fins de reconhecimento de usucapião ordinário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AÇÃO RESCISÓRIA
interposta por
NILÇO CONTINI, INIR CONTINI, IORLECIA SILVA COSTA CONTINI, GILNEI CONTINI, MARIA APARECIDA SILVA CONTINI e GILSON CONTINI
em face de
GILMAR NILSON,
amparada no inciso VIII, e §1o., do Art. 966 do CPC.

Explicam que a ação tem objetivo rescindir a sentença prolatada pelo Juízo da 1a. Vara da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Usucapião n°. 3042-69.2013.811.0018, código n°. 60454, pois, segundo alega, fundamentada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Afirmam que, os autores são copossuidores de uma área de terras localizada no distrito de Paranorte, no Município de Juara, que mede 1.133,919ha. No decorrer no processo de usucapião, as partes entabularam acordo, no qual o réu reconheceu a posse dos autores sobre a área.

Segundo alegam:
“Apesar disso, o Magistrado a quo, ao invés de homologar o acordo e julgar procedente a ação de usucapião, num esforço interpretativo errôneo, classificou o termo de acordo como um contrato de compra e venda e deixou de declarar a aquisição originária da área pelos Requerentes, não havendo o reconhecimento da usucapião. Diante disso, considerando que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau incorreu em erro de fato, pois admitiu fato inexistente, os Requerentes vêm a presença de Vossa Excelência requerer que a r. decisão seja rescindida.”.

Defendem o cabimento da rescisória sob a alegação de que é entendimento do STJ, que, se o juiz adentra ao mérito do acordo, a rescisória é a medida cabível. No caso, ao invés de julgar procedente a usucapião, dado que o réu reconheceu a posse exercida pelos autores, o juízo a quo, estabeleceu que não houve aquisição originária do imóvel, mas, sim, uma compra e venda.

Afirmam que o juiz admitiu fato inexistente, quando aduz que o acordo se trata mera compra e venda, o que, segundo defende, não é verdadeiro; que o
quantum
pago no acordo é simbólico e não representa o valor da propriedade; que, dispor de dinheiro foi a melhor maneira que encontraram para resolver o conflito, principalmente em razão da notória morosidade das ações de usucapião, que invariavelmente tramitam por décadas.

Pontuam ainda que a compra e venda se aperfeiçoa com a tradição, o que não aconteceu no caso, já que detinham o imóvel.

Nestes termos, requerem que a sentença proferida no juízo da 1a Vara de Juara seja rescindida, para que o acordo seja homologado e a usucapião seja julgada procedente, determinando-se ao C.R.I. de Juara o competente registro do imóvel, respeitando-se as individualizações constantes dos memorais descritivos dos autos.

Afirmam que os confinantes foram citados na ação de usucapião e não se opuseram aos direitos dos autores, razão pela qual se manifestam pela desnecessidade de chama-los para responder a Rescisória.

Não houve pedido liminar.

Apesar de citado, o réu Gilmar Nilson não apresentou resposta.

A PGJ se absteve de emitir parecer.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)

Cuida-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
interposta por NILÇO CONTINI, INIR CONTINI, IORLECIA SILVA COSTA CONTINI, GILNEI CONTINI, MARIA APARECIDA SILVA CONTINI e GILSON CONTINI em face de GILMAR NILSON, amparada no inciso VIII, e §1o., do Art. 966 do CPC.

Antes de adentrar ao mérito desta ação rescisória, registro que, com esteio no artigo 344 do CPC fica decretada a revelia do réu, já que, embora citado, deixou de apresentar resposta, conforme relatado; contudo, em ação rescisória não incide o efeito material da revelia, conforme leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“[...]A ausência de defesa por meio da contestação torna o réu revel, considerando-se a revelia uma situação de fato gerada pela ausência jurídica de contestação. A doutrina e a jurisprudência, entretanto, em razão da especialidade procedimental da ação rescisória, entendem que não há geração do principal efeito da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.[...]”.(
in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 12a. ed., rev. e atual., Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1.471/1.472, grifei).

Pois bem. Segundo alegam os autores, o juiz admitiu fato inexistente, quando aduz que se trata de acordo de compra e venda; que o valor pago no acordo é simbólico e não representa o valor da propriedade; que, dispor de dinheiro foi a melhor maneira que encontraram para resolver o conflito, principalmente em razão da notória morosidade das ações de usucapião, que invariavelmente tramitam por décadas; que, ao invés de homologar o acordo e julgar procedente a ação de usucapião, num esforço interpretativo errôneo, classificou o termo de acordo como um contrato de compra e venda e deixou de declarar a aquisição originária da área pelos Requerentes, não havendo o reconhecimento da usucapião.

Inicialmente, reputo necessário trazer a colação a r. sentença:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião proposta pelos requerentes em epígrafe em desfavor de Gilmar Nilson.

Consta da inicial que os autores são compossuidores de uma área de terra localizada no distrito de Paranorte, neste município e Comarca, que mede 1.133,9198 hectares e faz parte de uma área maior denominada Fazenda Contini a qual mede 1.506.40 hectares.

Os autores narram que, em 19 de outubro de 1993, adquiriram, mediante compra e venda, de João Amadeu Burlim e Maria Iracema Petri Burlim, um imóvel rural com área de 980,85 hectares, localizado no Município e Comarca de Juara, registrado no CRI sob o n° 2429, cuja escritura pública foi-lhes outorgada e registrada.

Seguem narrando na inicial que João Amadeu Burlim, em 19 de maio de 1995, adquiriu o bem através de divisão amigável do espólio de João Avanzi e Elza de Andrade Avanzi.

Consta da inicial que em 21 de setembro de 2000 os autores adquiriram, também mediante compra e venda, de Altivir Piovesan, mais um lote de terras com área de 525,55 hectares, localizado neste Município e registrado sob o n° 4108, no dia 20 de outubro de 2000.

Concluem dizendo que juntando a posse atual com a dos seus antecessores tem-se que os autores são compossuidores de uma área de terras localizada no distrito de Paranorte com área de 1.133,919 hectares há mais de trinta anos.

Seguem narrando que apesar de a área ter sido adquirida pelo requerido em 06 de abril de 1998, este jamais exerceu a posse sobre a fração de terras objeto da presente ação, cuja posse pertenceria aos autores e, considerando a de seus antecessores, remonta ao ano de 1960, quando passaram a exercer, pessoalmente, posse sobre a área dando início à construção de várias benfeitorias lá existentes.

Argumentam que não tiveram ciência de que não eram donos do referido imóvel, só vindo a saber que parte de suas matrículas são deslocadas quando do protocolo de georreferenciamento junto ao INCRA.

Ao final, requerem a procedência da ação com a concessão o domínio útil da área de terras descrita anteriormente.

Em despacho de folha 282 foi determinada a citação do requerido e dos confinantes da área usucapienda, bem como a intimação da Fazendo Pública Nacional, Estadual e Municipal.

O Estado de Mato Grosso requereu a intervenção da INTERMAT para que se fizesse estudo cadastral com o fim de verificar a natureza pública ou privada do imóvel em questão (fl. 315).

O Ministério Público manifestou-se requerendo a intimação dos requerentes para apresentarem matrícula atualizada dos imóveis lindeiros, bem como certidões indicando a ausência de demandas compreendendo o bem que se pretende usucapir. Pugnou ainda pela citação do réu Gilmar Nilson e da confinante Madeireira Juara LTDA e pela intervenção da INTERMAT no caso em tela.

Às folhas 328 e seguintes foi atravessado um termo de acordo, transação, pagamento e quitação. O acordo foi lavrado nos seguintes termos, a parte requerida transferiria aos autores parte de sua área e receberia a importância de R$ 73.341,93 (setenta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos).

O então magistrado responsável pelo feito não observou o termo de acordo e determinou o cumprimento daquilo que fora pedido pelo Ministério Público (fl. 335).

A parte autora peticionou pugnando pela juntada de documentos e pela homologação do acordo celebrado.

As folhas 373 e seguintes foi juntado aos autos estudo cadastral da área usucapienda realizado pela INTERMAT.

Referido estudo concluiu que a área discutida nos autos incide aproximadamente 97% no título definitivo em favor de Francisco Cruz Schmidt e aproximadamente 3% no título definitivo em favor de Sylvio Schmidt.

Às fls. 454 o magistrado indeferiu o pedido de homologação do acordo, tendo em vista que o procedimento de usucapião exige procedimento especial, não estando pronto para sentença. Na mesa oportunidade deferiu a conexão do presente feito à ação de código 59277.

Foi efetuado um novo acordo agora perante o centro judiciário de solução de conflitos e cidadania de Juara. Novamente o Magistrado indeferiu a homologação do acordo (fl. 474).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ante a anuência do proprietário registral da área descrita na inicial que teria anuído com os termos da demanda (fls. 482 e 483).

Nova manifestação ministerial, desta feita para declarar a inexistência de interesse do órgão na presente demanda (fls. 486 e 487).

Após incontáveis tentativas desastradas, enfim conseguiu-se obter a manifestação da União no feito, a qual pugnou pela juntada aos autos do mapa e memorial descritivo, com as coordenadas geográficas ou UTM, dos pontos extremos, com ponto de amarração imutável, contendo assinatura de responsável técnico, plotado em carta topográfica do IBGE ou DSG, bem como cópia da matrícula usucapiendo.

A parte autora juntou a documentação requerida pela União, porém o ente federativo, ao receber a documentação, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

E os autos vieram conclusos.

Fundamento.

Decido.

Percebe-se que os autores da presente ação e o requerido Gilmar Nilson celebraram acordo junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Juara, conforme se observa às folhas 472 e 473.

Compulsando atentamente o acordo, percebe-se ser possível sua homologação, desde que respeitadas as seguintes considerações:

O pacto firmado entre as partes do processo prevê que o senhor Gilmar Nilson transferirá ao senhor Nilço Contini, Gilson Contin, Gilnei Contini e Everaldo Contini as áreas descritas à fl. 329 recebendo contraprestação financeira do requerido.

Referida transação não precisaria de aquiescência judicial por se tratar de mera compra e venda celebrada por pessoas maiores e capazes.

Consoante dispõe o artigo 481 do Código Civil “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço e dinheiro”.

Ora, é exatamente o caso do acordo trazido à homologação que não pode (nem deve) ser homologado como se se tratasse de reconhecimento do pedido em ação de usucapião e assim declarar a área em questão usucapida e, portanto, de aquisição originária pelos autores.

Por outro lado, por se tratar de negócio jurídico de compra e venda celebrado por pessoas maiores e capazes com a devida concordância quanto ao preço e tamanho da área alienada, nada impede sua homologação.

Para que não reste qualquer dúvida a presente sentença homologa tão somente a compra e venda celebrada entre as partes, sem declarar a aquisição originária da área pelos autores. Ao revés, a presente homologação consubstancia forma de aquisição derivada de propriedade com todos os seus consectários, dentre eles o pagamento dos impostos devidos, a necessária realização de georreferenciamento das áreas desmembradas e das novas matrículas formadas, dentre outras que entender pertinentes o cartório do primeiro ofício desta Comarca.

Dispositivo:

Ante o exposto, homologo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo colacionado aos autos NOS ESTRITOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil para que tome as previdências devidas no sentido de dar fiel cumprimento ao acordo, balizado por esta sentença, SENDO CLARO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ PAGAR OS IMPOSTOS DEVIDOS, BEM COMO OS GEORREFERENCIAMENTOS DAS ÁREAS, ALÉM DE QUALQUER OUTRA EXIGÊNCIA LEGAL que a douta Tabeliã entenda pertinente para o fiel cumprimento desta sentença;

Custas divididas entre as partes que deverão ser intimadas para pagamento.”.

A doutrina sedimentou quatro requisitos para que seja cabível a ação rescisória com base no art. 966, VIII do CPC, ou seja, com base na alegação de erro de fato. É a lição de Nelson Nery Júnior: “Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pág. 681).

O que foi seguido pela jurisprudência:

“AÇÃO RESCISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE NOVA ERA. APLICAÇÃO DO ART. 186 DA LEI MUNICIPAL No 1.422/96. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. ART. 966, INCISOS V E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2.015. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. - A violação manifesta a norma jurídica que autoriza a rescisão do julgado, nos moldes do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil de 2.015, deve ser frontal, clara e direta, sendo descabida a propositura de ação rescisória nos casos em que a controvérsia cinge-se à interpretação do dispositivo legal. - Para que a ação rescisória possa ser admitida com fundamento na ocorrência de erro de fato (inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil de 2.015), imprescindível o preenchimento de quatro pressupostos: 1o) o erro de fato deve constituir o principal fundamento da sentença; 2o) o erro de fato deve ser apurado com as provas colhidas no processo original, não sendo permitida, via de consequência, a dilação probatória na ação rescisória; 3o) o fato não pode representar ponto controvertido no processo; 4o) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato. - A via estreita da ação rescisória não se presta ao reexame das provas produzidas nos autos em que foi proferida a decisão rescindenda ou mesmo serve de nova instância. - Pedido julgado improcedente.” (TJ-MG - AR: 10000160350617000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 20/04/2017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017)

Assim sendo, compulsando os autos, concluo que a pretensão da parte autora não encontra respaldo na hipótese descrita no artigo 966, do CPC.

Isso porque toda linha de argumentação da inicial, de ocorrência de erro de fato, seria decorrente de equivocada interpretação do acordo entre as partes, na ótica dos autores.

Ocorre que o erro a que se refere o dispositivo legal em apreço dá-se quando a sentença admite um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido (§ 1o do art. 966). Todavia, nenhum de tais aspectos restou configurado naquele processo.

Além disso, houve expresso pronunciamento judicial rejeitando a pretensão dos autores, no sentido de que o acordo é no sentido de transferência da área, mediante contraprestação e que
“que não pode (nem deve) ser homologado como se se tratasse de reconhecimento do pedido em ação de usucapião e assim declarar a área em questão usucapida e, portanto, de aquisição originária pelos autores.”.

Ora, o acordo é expresso nesse sentido. Trago trechos:

“...GILMAR NILSON, detentor da matrícula no. 2.406 do CRI da Comarca de Juara, Mato Grosso, sobre o qual incide a área de posse pertencentes aos autores, concorda em transferir para NILÇO CONTINI
613,0695hs do seu título;
para GILSON CONTINI
45,6247ha do seu título;
para GILNEI CONTINI
249,0453ha do seu título;
e para EVERALDO CONTINI
226,1803ha do seu título,
conforme perímetros descritos nos memoriais apresentados com a inicial.”.

2. Em contrapartida, os autores
pagarão
ao requerido, pela transferência do título,
a vista e mediante depósito bancário
, a importância de
R$ 73.341,93
(...) tão logo seja homologado o presente acordo.

3. O montante transacionado e ora discriminado
refere-se aos direitos reais objetos da supracitada ação
, sendo que cada uma das partes arcará com o pagamento dos honorários de seus respectivos advogados.

(...)

5. E, como força de
TERMO DE ACORDO, TRANSAÇÃO, PAGAMENTO E QUITAÇÃO,
o requerido reconhece que os autores exercem posse na área objeto da presente ação, considerando a de seus antecessores, há mais de 20 (vinte) anos e, via de consequência, lhes transfere parte de seu título, conforme memoriais descritivos apresentados com a inicial, cujas descrições de perímetro o mesmo reconhece e declara estarem corretos.”. negritei

A meu ver, mais claro impossível, de que houve uma transação para que o réu transferisse o título e reconhecesse a posse dos autores, num ato só.

A exegese dada ao acordo pela sentença, não caracteriza erro de fato, já que há admissão de fato inexistente, ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido.

A pretensão de alegar erro na interpretação do acordo, e não de erro de fato, é tão notável que os autores tentam explicar que o valor incluído é simbólico, contudo, declara que dispor de dinheiro foi a forma mais rápida de solucionar o conflito.

Traçando a mesma linha de entendimento, vale destacar o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 485, IX, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO DE FATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais o magistrado
não se valeu para o julgamento
, a despeito de existentes nos autos.

2. Assim, há erro de fato quando o juiz, desconhecendo a novação acostado aos autos, condena o réu no quantum originário."O erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido", porque o fato"não alegado"fica superado pela eficácia preclusiva do julgado - tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC). Em conseqüência," o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova,
não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela "porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória .

3. A interpretação autêntica inserta nos §§ 1o e 2o dissipa qualquer dúvida, ao preceituar que há erro quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia,
nem pronunciamento judicial sobre o fato .

4. Doutrina abalizada elucida que: "Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes ; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial ; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo ."(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pág. 681); e "Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente ; c) que 'não tenha havido controvérsia' sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial ' (§ 2o)."(José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V - Arts. 476 a 565, 11a ed., Ed. Forense, págs. 148/149). (...) 8. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp no 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J. 28/08/2007) negritei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. SÚMULA N. 83/STJ. I -Esta Corte Superior possui o entendimento segundo o qual a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por erro de fato quando admitido um fato inexistente ou considerado inexistente uma fato ocorrido. Indispensável, nas duas hipóteses, que não tenha havido controvérsia,
tampouco pronunciamento judicial sobre o fato
. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 301.932/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 22/09/2015, DJe 28/09/2015) destaquei

Assim, o pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhada de todos os requisitos legais, e não pode ser objeto de transação.

Se não bastasse, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com a finalidade de reapreciação ou má interpretação de fatos, reexame ou complementações.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE SIMULAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO POR ERRO DE FATO – ART. 966, INCISO VIII, E §§ 1o e 2o, DO NCPC - INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. A ação rescisória não pode ser concebida como sucedâneo recursal, com a finalidade de reapreciação do objeto da ação ou má interpretação dos fatos, reexame ou complementação de provas produzidas. É restrita às hipóteses de cabimento insertas nos incisos do art. 966 do Novo Código de Processo Civil.” (TJ-MS - AR: 14053801920178120000 MS 1405380-19.2017.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 06/08/2021, 1a Seção Cível, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A RESCISÓRIA.

Eventuais custas, pelos autores.

Deixo de condenar os autores em honorários, em razão da revelia do réu, que não constituiu advogado. Precedentes do STJ: REsp 994.293/MA, REsp 286.388/SP
,
REsp 609.200/RS
,
EDcl na AR 4.592/SP
,
REsp 281.435/PA
.

Havendo julgamento unânime, fica desde já, revertido em favor do réu o depósito, nos termos do parágrafo único do artigo 974 do CPC.

A propósito, embora a parte possa vir alegar que a parte ré não resistiu a demanda, que estão de acordo na ação originária a respeito da transferência do título, o fato é que o depósito prévio e, em consequência, a conversão, é decorrência automática da improcedência (unânime) da rescisória e é mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes pares:

O voto do eminente relator foi de uma substância transcendental, mas existem alguns aspectos que devemos analisar. É sabido que na ação rescisória aplica-se também aquele velho sistema:
“dê-me o fato que te darei o direito”.

Ao que parece, o juiz decidiu
extra petita
porque se o acordo reconhece a posse e é dentro de um processo de usucapião, a princípio não vejo muita irregularidade a ponto de não analisar essa rescisória mais a fundo.

Por isso, peço vista dos autos para melhor análise, com a devida vênia do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator, mas com a ressalva de que posso mudar meu voto diante do pedido de vista do Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS O VOTO DO RELATOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADO PELOS 1a, 3a E 4o VOGAIS. A 5a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Colenda Turma
.

A causa de pedir na presente ação rescisória diz respeito em face da existência de uma AÇÃO DE USUCAPIÃO. Afirmou que são co-possuidores de uma área de terras localizada no distrito de PARANORTE, município de JUARA. Sustentou que no processo de USUCAPIÃO as partes formalizaram um acordo. Contudo, o magistrado de piso, ao invés de homologá-lo como pactuado entre as partes, classificou aquele acordo como contrato de compra e venda e deixou de declarar o reconhecimento da usucapião. Registrou-se tratar de erro de fato.

Não estando apto a proferir decisão convergindo ou divergindo do voto do eminente Desembargador Relator, pedi vistas dos autos.

Pois bem

Erro de fato, a rigor do que estabelece o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil – ‘Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado’.

No caso em apreço, a decisão do magistrado, em homologando de acordo com a fundamentação, não acatando os argumentos da USUCAPIÃO e endereçando sobre a existência de um CONTRATO DE COMPRA E VENDA, segundo vejo esta situação, deu as razões de fato e de direito sobretudo porque envolveu pagamento em relação a citada área o que desvirtuou completamente dos requisitos hábeis a configuração do direito de usucapir. Aliás, o acordo feito está alem dos limites da lide, ditados pelo artigo 141 do Código de Processo Civil. Não se pode, por outro lado, olvidar que a AÇÃO DE USUCAPIÃO tem seus requisitos legais que devem ser obedecidos inclusive com a participação das Fazendas Publicas Federal e Estadual.

No caso, tratou-se de inequívoco acerto, descartando a questão pertinente a USUCAPIÃO e enveredou-se em negocio jurídico de COMPRA E VENDA como bem definido pela sentença ora em apreciação nesta ação rescisória ao argumento equivocado da existência de erro de fato.

Por tais aspectos, dispensando considerações mais aprofundadas, ACOMPANHO o voto do eminente Desembargador Relator que fazendo suas razões de decidir JULGOU IMPROCEDENTE a demanda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 05 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022